Tribunal: TJPA
Processo: 0002658-23.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. PRELIMINAR. INÃPCIA DA DENÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. PRESENÃA DE PROVAS INEQUÃVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da inicial acusatÃ3ria, conquanto haja na denuncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados a cada um dos recorrentes, tendo a sentenÃ§a penal consolidado o referido entendimento. 2. O manancial probatÃ3rio Ã© soberbo em demonstrar a autoria delitiva dos recorrentes, inexistindo mÃ¡culas no procedimento policial, submetido a devida instruÃ§Ã£o processual com todas as garantias a ela inerentes, inexistindo vetores que faÃ§am concluir pelas suas absolviÃ§Ãμes.3. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado para ambos os recorrentes.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002658-23.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM - SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDVALDO DE PAULA SILVA
ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS e OUTRO
APELANTE: MARCIANO KONRAD RODRIGUES, ISAAC JOSÉ SERRÃO DA SILVA, LEIDIVALDO PARENTE DE SÁ e ALAN DIEGO DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA: FABIANO DE LIMA NARCISO e JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória, conquanto haja na denuncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados a cada um dos recorrentes, tendo a sentença penal consolidado o referido entendimento.
2. O manancial probatório é soberbo em demonstrar a autoria delitiva dos recorrentes, inexistindo máculas no procedimento policial, submetido a devida instrução processual com todas as garantias a ela inerentes, inexistindo vetores que façam concluir pelas suas absolvições.
3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado para ambos os recorrentes.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou os apelantes pela prática do crime de latrocínio - Art. 157, §3° do Código Penal, estabelecendo as reprimendas cabíveis na seguinte forma:
1. Aos apelantes Alan Diego de Sousa, Isaac José Serrão da Silva, Marciano Konrad Rodrigues e Leidivaldo Parente de Sá, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa em regime inicial fechado;
2. Ao recorrente Edvaldo de Paula Silva em 20 (vinte) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em um contexto fático, a inicial acusatória que, na data de 06 de março de 2013, os ora recorrentes encontravam-se ingerindo bebida alcoólica momentos antes de se dirigirem a uma festa, no clube denominado Arena, estando os recorrentes, na oportunidade, armados com facas. Prossegue afirmando que, já durante a referida festa, os réus Alan Diego, Isaac e Edivaldo decidiram abordar um taxista para roubar seu dinheiro.

Afirma, ainda, que com o intuito de concretizar seu plano, o recorrente Leidivaldo telefonou para o taxista Antonio Vicente Filho, seu conhecido, sendo decidido pelo grupo criminoso que, para evitar o reconhecimento de Leidivaldo seria necessário matar a vítima após subtrair seus bens, o que todos concordaram.

Prossegue afirmando a peça acusatória que, ao chegar no local, foi determinado a vítima que se dirigisse até o bairro da Jaderlândia, local em que foi anunciado o assalto e a vítima posta no banco traseiro do veículo, tendo o recorrente Leidivaldo assumido o comando do veículo e, conduzindo-o até a comunidade de Palhal, onde executaram a vítima com golpes de faca.

Tendo os executores, após a consumação do delito, dividido os bens subtraídos, inclusive o veículo da vítima, e tomado rumos diferentes até o momento de suas prisões.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os recorrentes pelos crimes descritos nos artigos 157, §3° c/c 180 e 288 - todos do Código Penal, sendo a sentença parcialmente procedente, reconhecendo em desfavor dos recorrentes unicamente o delito contido no Art. 157, §3° e, para tanto, fixou as penas anteriormente descritas.

Inconformados com a sentença condenatória, as defesas dos réus interpuseram os apelos ora analisados, o fazendo nos seguintes termos:

Os recorrentes
Isaac José Serrão da Silva, Marciano Konrad Rodrigues e Edvaldo de Paula Silva
, através da Defensoria Pública, argumentaram:

- Pelo reconhecimento de inépcia da denúncia;
- Pela necessária absolvição dos recorrentes ante a palidez probatória que entende existir nos autos.

O recorrente
Alan Diego de Sousa
, igualmente através da Defensoria Pública, insurgiu-se, unicamente, contra a dosimetria operada em seu desfavor. Ao seu turno, o recorrente
Edvaldo de Paula Silva
, através de Advogado Particular, pretendeu o reconhecimento de inépcia na inicial acusatória, o reconhecimento de ausência de provas aptas a sustentar a condenação do apelante ou, subsidiariamente, a reforma na dosimetria penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau, argumenta pelo conhecimento dos recursos, entretanto, no mérito, requer o improvimento das razões recursais ofertadas, com a confirmação integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Desde logo, consigno que as razões recursais, ainda que diversas gravitam em três teses bem distribuídas, quais sejam: (i) Preliminarmente pretendem o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória; (ii) No mérito, a absolvição dos recorrentes e, subsidiariamente, (iii) A reforma na dosimetria penal operada em desfavor dos apelantes, vetores de argumentação sobre os quais passo a me debruçar.

I - PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Neste ponto, argumentam os recorrentes que, a inicial acusatória teria descrito, unicamente, as condutas delitivas dos réus Alan Diego de Souza e Leidivaldo Parente de Sá, não descrevendo a conduta dos demais integrantes do grupo criminoso, circunstância que macularia a ampla defesa dos demais denunciados.

Contudo, não se deve descurar que a inicial acusatória deve escorar-se, no mínimo, dentro daquilo previsto no Art. 41 do Código de Processo Penal, e nesse ponto, não há qualquer mácula a ser reconhecida nos autos. Isso porque a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica dos recorrentes, imputando a todos os então denunciados a conduta de associarem-se para a prática do crime descrito no Art. 157, §3° do CP - a circunstância de terem, alguns integrantes do grupo criminoso, sido aqueles que efetivamente adotaram postura mais ativa na execução das condutas nucleares do crime não afeta a imputação descrita na denúncia.

Era este o ponto fático imputado aos recorrentes e, foi desta acusação que todos, efetivamente se defenderam ao longo da instrução criminal, inexistindo prejuízo a defesa de quaisquer dos apelantes.

Fora isso, é válido ressaltar o entendimento jurisprudencial de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a tese de inépcia, nesse sentido:

(...)
o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.
Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação
(STJ, RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).

Eis julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ¿chupa-cabra¿ nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelos ora apelantes.

II - ABSOLVIÇÃO.

No mérito, insurgem-se os recorrentes contra a sua condenação, argumentando pela inexistência de provas seguras de autoria delitiva e, nesse ponto, destaco que a condenação dos recorrentes decorreu das circunstâncias fáticas de suas prisões e, dos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial - e nem poderia ser diferente, dadas as circunstâncias do crime em análise, praticado em local ermo e sem testemunhas - senão vejamos:

Em sede policial, o ora apelante
Leidivaldo
descreveu que os recorrentes, na data do fato criminoso, dirigiam-se ao clube do Arena, todos armados com faca, local onde começaram a ingerir bebida alcoólica até por volta de 19h30, quando surgiu a ideia de roubar um taxista conhecido seu e depois matá-lo para evitar reconhecimento,
pelo que todos concordaram
razão pela qual efetuou uma ligação chamando-o para uma corrida. Declarou ainda que, com a chegada da vítima, todos entraram no carro sendo que o declarante ficou no lado do carona seguindo para o Bairro Jaderlândia. No percurso,
Marciano
anunciou o assalto com a faca levando o ofendido para o banco de trás do veículo enquanto o depoente assumiu a direção do veículo.

Na Comunidade Palhal, Alan conduziu o taxista há dois metros do carro e desferiu golpes de faca no mesmo. Após a execução do crime seguiram para o posto de gasolina na entrada do Mojuí, abasteceram R$100,00 e lá, o declarante e Marciano se despediram do grupo e retornaram para Santarém enquanto os demais seguiram no carro para o Km 224
(fls. 36/38 do IPL).

Em seu turno, ainda em sede policial, o réu
Marciano
afirmou que o grupo se encontrava em um bar em frente ao clube da Viola por volta de 19h, momento em que combinaram assaltar um taxista, tendo Leidivaldo ligado para um motorista conhecido seu. Com a chegada da vítima os quatro elementos adentraram no veículo e seguiram rumo ao Bairro Jaderlândia quando o declarante anunciou o assalto.

O ofendido passou para o banco de trás vigiado por Alan com uma faca para evitar reação momento em que Edvaldo entrou no carro. Que seguiram viagem e por volta de 21h Leidivaldo entrou num ramal, parou o carro, desligou o farol e saiu com Alan e a vítima adentrando numa plantação de soja quando Alan começou a esfaquear a vítima até a morte.

Em seguida Leidivaldo dirigiu até o posto de gasolina quando este e o declarante retornaram a Santarém enquanto Alan, Isaac e Edivaldo seguiram no veículo rumo a Rurópolis
(fls. 44/45- IPL).

Igualmente, o réu Alan afirma que estava com Isaac quando encontrou Marciano e Leidivaldo, tendo este informado que conhecia um mototaxista que ganhava muito dinheiro e que pretendiam assaltá-lo convidando-os para participarem. Após muita insistência resolveu aderir a conduta criminosa momento em que Leidivaldo ligou para o motorista dizendo que se tratava de quatro passageiros para o Bairro Jaderlândia. Dez minutos depois a vítima chegou, Leidivaldo se sentou no banco do carona, Isaac, o depoente e Marciano no banco traseiro, sendo que os dois últimos estavam armados com faca. No caminho Marciano anunciou o assalto, a vítima passou para trás ficando entre o declarante e Marciano enquanto Leidivaldo dirigia o carro e Isaac ao seu lado.

No caminho convidaram Edvaldo para adentrar no veículo, tendo este percebido a situação mantendo-se silente. Durante o trajeto informaram o ofendido que iam apenas roubá-lo subtraindo-lhe celular, relógio, carteira porta cédulas e R$ 40,00. Mais adiante pararam o carro, todos desceram, mas apenas o depoente e Leidivaldo continuaram conduzindo a vítima para uma plantação de soja, que após implorar pela vida foi golpeada com uma faca pelo declarante várias vezes. De volta ao veículo, abasteceram, tendo Leidivaldo e Marciano ficado no posto enquanto o depoente conduziu os demais até a cidade de Uruará, ficando hospedados na casa de Valmir Costa Batista. Na cidade negociou o veículo com uma motocicleta Honda Bros mais 400,00, dividindo o dinheiro com Isaac e Edvaldo
(fls. 54/58 do IPL).

Igualmente o réu Isaac narra a mesma versão do réu Alan acentuando que o denunciado Edvaldo entrou no carro depois do anúncio do assalto mas que nada perguntou ao perceber a situação criminosa, inclusive durante o trajeto Marciano recolheu os pertences da vítima (celular, relógio, carteira e o dinheiro que ficou com Leidivaldo) e estes ainda comentavam dentro do veículo que iriam matar o ofendido para evitar reconhecimento. Acrescenta não ter visualizado a cena da morte apenas ouviu os gritos da vítima e viu quando Diego retornou com a faca toda ensanguentada e que após trocarem o veículo numa moto mais quatrocentos reais, dividiram o dinheiro enquanto a motocicleta ficou com Alan
(fls. 63/66 do IPL).

O denunciado Edvaldo afirma que a noite Isaac e outros indivíduos chegaram em sua casa mandando que arrumasse as coisas pois iam embora. Entrou no veículo e foi comunicado do assalto da vítima e que mais adiante iriam se livrar dele. Assegura não ter presenciado a cena delitiva apenas visualizou Alan retornando do ramal com a faca ensanguentada. Posteriormente seguiram para Uruará somente o declarante, Isaac e Alan onde trocar veículo em uma moto mais R$ 400,00, dividindo o valor em dinheiro
(fls. 71/73 do IPL).

As provas produzidas em juízo confirmam o iter criminis descritos em sede policial, isso porque, a testemunha
Weckson Vitalino dos Santos
, afirmou em juízo:

(...)
Que seu genitor Wandré não conhecia nenhum dos acusados; Que Francisco soube que seu genitor estaria interessado em comprar um carro e foi ate este para oferecer o carro em que os acusados estavam; Que após a primeira recusa em comprar o carro, Alan, Edvan e Marciano vieram ate a casa de seu Wandré e lhe oferece ter vezes o carro para comprar; Que com muita insistência veio a trocar o carro por uma moto Honda e R$ 400,00; Que os policiais Silvio e Marcelo levaram o declarante, Weckson e Ilderlan para DEPOL e `puxaram¿ o documento do carro e constataram que era do taxista assassinado em Santarém.

A testemunha Valmir Costa Batista, em juízo declarou que já conhecia o denunciado Alan, através de um amigo seu de trabalho, tendo Alan, na companhia de amigos, chegado em sua casa pedindo dormida por uns dias porque queria vender o veículo mas, após comercializar o bem, percebeu que o mesmo ficou agoniado para ir embora sem explicar o motivo da pressa. Declarou, ainda que, dois dias após o negócio chegaram policiais na sua casa, momento em que foi posto na viatura na tentativa de localizar os denunciados, o que resultou na prisão de Isaac conduzindo a motocicleta na saída da cidade.

A testemunha Availson Silva Pereira assegura ter adquirido um celular LG do réu Leidivaldo pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), tomando conhecimento que se tratava de pertence roubado da vítima o devolveu na delegacia reconhecendo o recorrente como autor da venda (fl. 110).

Igualmente, convergem para a versão acusatória a prova técnica, que denota que - conforme apurado, o recorrente Leidivaldo teria efetuado uma ligação para a vítima por volta de 19h30min para pedir uma corrida para o bairro Jaderlândia, havendo registro de tal chamada no celular do ofendido às 19h47min no dia 06/03/2013.

Peri passu, nas imagens obtidas pelo sistema de vigilância do posto de combustível no Mojuí dos Campos, demonstram que os cinco denunciados chegaram ao local às 21h25min, quatro (Leidivaldo, Marciano, Alan e Isaac) saíram do carro permanecendo em seu interior apenas Edvaldo, dois deles foram embora (Leidivaldo e Marciano) enquanto os demais seguiram viagem. Depreende-se ainda que o único que está sem camisa é o Alan, corroborando a versão da autoria dos golpes de faca que certamente deixaram vestígios de sangue em sua veste tais circunstâncias se encaixam perfeitamente na narração fática descrita pelos réus. O relógio da vítima fora encontrado na residência de Marciano

Assim, é notório que a autoria delitiva foi constatada pela reunião de elementos colhidos na fase policial e, reforçadas, pelas provas colhidas na fase de instrução e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, existindo extenso manancial probatório decorrente das investigações policiais, e convalidados em juízo, a apontar a autoria delitiva - e sobre o qual a defesa não conseguiu erigir dúvidas ou incertezas, motivo porque, a tese de absolvição não merece acolhida,
sendo imperiosa a manutenção das condenações nos termos fixados em sentença.

III - DA REDUÇÃO DA PENA BASE.

Por fim, pretendem os recorrentes a redução pena base fixadas em seu desfavor, importando destacar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Expostas tais premissas, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
1- Alan Diego de Sousa:
a)
culpabilidade
: crime com altíssimo grau de reprovabilidade social, desprezível pela forma como foi praticada de forma premeditada, com intensa culpabilidade em concurso com mais quatro agentes, sobretudo em razão da frieza demonstrada e considerando que a vítima fora ludibriada para aceitar a corrida de táxi pensando se tratar de pessoa conhecida e confiável (d);
b)
antecedentes
: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado (f);
c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) dos
motivos do crime
são comuns a espécie (f);
f) as
circunstâncias
são gravosas pois a vítima fora alvejada com vários golpes com extremo sofrimento sem qualquer possibilidade de defesa conforme se visualiza no laudo de necropsia de fls. 10/11 do IPL (d);
g) as
consequências do crime
são nefastas aos familiares da vítima por ter destruído o núcleo familiar com a morte da vítima provedor do lar, inclusive estava em horário laboral no momento do delito (d);
h) quanto ao
comportamento da vítima
: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.
(...)
2- Isaac José Serrão da Silva:
a)
culpabilidade
: crime com altíssimo grau de reprovabilidade social, desprezível pela forma como foi praticada de forma premeditada, com intensa culpabilidade em concurso com mais quatro agentes, sobretudo em razão da frieza demonstrada e considerando que a vítima fora ludibriada para aceitar a corrida de táxi pensando se tratar de pessoa conhecida e confiável (d);
b)
antecedentes
: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado (f);
c) sua
conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) dos
motivos do crime
são comuns a espécie (f);
f) as
circunstâncias
são gravosas pois a vítima fora alvejada com vários golpes com extremo sofrimento sem qualquer possibilidade de defesa conforme se visualiza no laudo de necropsia de fls. 10/11 do IPL (d);
g) as
consequências do crime
são nefastas aos familiares da vítima por ter destruído o núcleo familiar com a morte da vitima provedor do lar, inclusive estava em horário laboral no momento do delito (d);
h) quanto ao
comportamento da vítima
: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.
3- Marciano Konrad Rodrigues:
a)
culpabilidade
: crime com altíssimo grau de reprovabilidade social, desprezível pela forma como foi praticada de forma premeditada, com intensa culpabilidade em concurso com mais quatro agentes, sobretudo em razão da frieza demonstrada e considerando que a vítima fora ludibriada para aceitar a corrida de táxi pensando se tratar de pessoa conhecida e confiável (d);
b)
antecedentes
: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado (f);
c) sua
conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) dos
motivos do crime
são comuns a espécie (f);
f) as
circunstâncias
são gravosas pois a vítima fora alvejada com vários golpes com extremo sofrimento sem qualquer possibilidade de defesa conforme se visualiza no laudo de necropsia de fls. 10/11 do IPL (d);
g) as
consequências do crime
são nefastas aos familiares da vítima por ter destruído o núcleo familiar com a morte da vitima provedor do lar, inclusive estava em horário laboral no momento do delito (d);
h) quanto ao
comportamento da vítima
: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.
4- Leidivaldo Parente de Sá:
a)
culpabilidade
: crime com altíssimo grau de reprovabilidade social, desprezível pela forma como foi praticada de forma premeditada, com intensa culpabilidade em concurso com mais quatro agentes, sobretudo em razão da frieza demonstrada e considerando ainda ter sido o responsável em ludibriar a vítima através de telefonema para aceitar a corrida de táxi pensando se tratar de pessoa conhecida e confiável (d);
b)
antecedentes
: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado (f);
c) sua
conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) dos
motivos do crime
são comuns a espécie (f);
f) as
circunstâncias
são gravosas pois a vítima fora alvejada com vários golpes com extremo sofrimento sem qualquer possibilidade de defesa conforme se visualiza no laudo de necropsia de fls. 10/11 do IPL (d);
g) as
consequências do crime
são nefastas aos familiares da vítima por ter destruído o núcleo familiar com a morte da vitima provedor do lar, inclusive estava em horário laboral no momento do delito (d);
h) quanto ao
comportamento da vítima
: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.
(...)
5- Edvaldo de Paula Silva:
a)
culpabilidade
: crime com altíssimo grau de reprovabilidade social, com intensa culpabilidade em concurso com mais quatro agentes (d);
b)
antecedentes
: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado (f);
c) sua
conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) dos
motivos do crime
são comuns a espécie (f);
f) as
circunstâncias s
ão gravosas pois a vítima fora alvejada com vários golpes com extremo sofrimento sem qualquer possibilidade de defesa conforme se visualiza no laudo de necropsia de fls. 10/11 do IPL (d);
g) as
consequências do crime
são nefastas aos familiares da vítima por ter destruído o núcleo familiar com a morte da vítima provedor do lar, inclusive estava em horário laboral no momento do delito (d);
h) quanto ao
comportamento da vítima
: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.

Assim, em desfavor de todos os recorrentes percebe-se que houve o reconhecimento de três vetores do Art. 59 do Código Penal, quais sejam: Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Crime, passo as suas análises.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse contexto, observo que a dinâmica delitiva foi marcada por intensa violência, lastreando-se o delito na presunção de que, a vítima confiava em um dos criminosos e, em seu momento de trabalho, foi surpreendida com a intenção criminosa dos recorrentes, elementos fáticos que permitem que se conclua por uma maior censura da conduta e, assim, uma culpabilidade que transborda aquela já descrita no tipo penal, sendo imperiosa a manutenção desfavorável do presente vetor.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), no caso concreto, a morte - e consequente perda para os entes queridos - não pode ser utilizada como vetor apto a negativar a dosimetria penal, conquanto seja inerente ao tipo penal contido no Art. 157, §3° do CP, motivo porque passo a considera-lo de forma neutra.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que a vítima foi levada a local ermo e, mesmo implorando por sua vida, foi morta, motivo porque o mantenho como negativado.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, estando a pena base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão - meramente 05 (cinco) anos acima do mínimo legal do delito em comento - dentro do limites de razoabilidade e proporcionalidade, motivo porque mantenho as pena base fixadas.

Assim, em que pese seja reconsiderado o vetor da dosimetria operada para o delito de Consequências do Delito, a pena fixada em desfavor do recorrente deve ser mantida nos moldes fixados na sentença.

IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos recursos, mas no mérito, lhes nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator